Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736401-48.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713029-16.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os autos. Ratifico todos os atos processuais praticados anteriormente. Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para que se manifeste quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora